Tribunal: TJMT
Processo: 0000534-55.2015.8.11.0027
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000534-55.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE BELO VIANA - CPF: 156.394.016-72 (APELANTE), LAMARCK PHILIPPE MELO - CPF: 111.596.906-42 (ADVOGADO), SAULO CAMPOS VIANA - CPF: 044.760.561-56 (ADVOGADO), LUCAS SILVA MELO - CPF: 066.410.386-37 (ADVOGADO), PAULO CESAR STEFANI - CPF: 980.484.498-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
(ARTS. 12 E 14 DA LEI 10826/03) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES
– INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO –
2.

PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109, V, 110, § 1o E ART. 119, DO CÓDIGO PENAL –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA
–

3.

PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO
NÃO CONHECIDO COM
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO

–
PARCIAL SINTONIA COM O PARE
CER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

1.
A tempestividade é um pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, razão pela qual, a interposição do recurso de apelação dentro do prazo legal de cinco dias (art. 593 do CPP) representa um ônus para o recorrente, cuja inobservância acarreta preclusão temporal, levando, a intempestividade, ao não conhecimento da impugnação.

2. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa é medida que se impõe, mesmo de ofício por se tratar de matéria de ordem pública, se, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu prazo superior ao estipulado pelo art. 109, V, do CP.

- Em concurso de crimes,
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do art. 119 do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

José Belo Viana
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano
de
detenção
e
2 anos
de
reclusão
, bem como, ao pagamento de
20 dias-multa
pela prática dos crimes de
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, previstos, respectivamente, nos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03, sendo, as penas privativas de liberdade
substituídas por duas restritivas de direitos
consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
no valor de
5 salários mínimos
à época da prolação da sentença.

Em suas
razões,
argui,
preliminarmente
, a perda do
jus puniendi
do Estado pela ocorrência da
prescrição
em sua modalidade
retroativa
.
No mérito
, busca ser
absolvido
por ausência de provas (fls. 377/385).

As
contrarrazões
são, preliminarmente, pelo
não conhecimento do apelo
devido à sua
intempestividade
, entretanto, pelo reconhecimento,
ex-officio
, da
extinção de punibilidade
do apelante pela incidência da
prescrição retroativa
(fls. 391/403).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sumariado nos termos abaixo,
não se manifesta sobre a preliminar de intempestividade arguida em contrarrazões
e opina pela
acolhida da preliminar defensiva
com a reconhecimento da prescrição retroativa ou pelo
desprovimento do apelo no mérito
(fls. 407/418):

“APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 12 e `14 da Lei 10.826/2003) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: 1. Suscita a ocorrência de prescrição retroativa em relação aos crimes de posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigos 12 e `14 da Lei 10.826/2003), pedindo a extinção da punibilidade – PROCEDÊNCIA – De fato, entre o recebimento da denúncia (14/05/2015) e a prolação da r. sentença condenatória recorrida (23/05/2022) houve um lapso superior 04 (quatro) anos, pelo que entendo como consolidada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, nos termos em que postulado pela defesa – 2. No mérito, sustenta tese absolutória, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a atipicidade material das imputações – IMPROCEDÊNCIA – A autoria e a materialidade dos crimes imputados estão devidamente comprovadas nos autos e recaem, de forma insofismável, na pessoa do acusado; caso não seja acolhida a preliminar de prescrição, no mérito, a manutenção da condenação é uma medida que se impõe – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO”.

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relato
r

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara;

Como relatado,
José Belo Viana
,

condenado
ao cumprimento, em regime
aberto
, de 1 ano de detenção e 2 anos de reclusão e o ao pagamento de 20 dias-multa pela prática dos crimes de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos, respectivamente, nos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03, busca, neste segundo grau de jurisdição, que seja declarada extinta sua punibilidade em decorrência da prescrição retroativa ou sua absolvição.

Ocorre que, como aventado pelo
Ministério Público
, o apelo não comporta conhecimento.

Explico.

In casu
, a sentença foi disponibilizada no DJE n. 10908, no dia 01/02/2021 e publicada no dia 02/02/2021, tendo sido opostos embargos de declaração pela defesa no dia 01/02/2021 cuja decisão foi prolatada em 23/05/2022 (segunda-feira) e disponibilizada no DJE n. 11225/2022, no dia
24/05/2022
(terça-feira), entretanto, este Recurso de Apelação só foi interposto em
09/06/2022
(quinta-feira) (Id. 87223411).

Como é sabido
, os recursos se sujeitam à observância de alguns pressupostos que lhes conferem procedibilidade, dentre os quais, insere-se, a tempestividade como fator impeditivo de admissibilidade, se ausente.

Sobre o tema,
Ada Pellegrini Grinover
,
Antonio Magalhães Gomes Filho
e
Antonio Scarance Fernandes
, assim lecionam:

“Recurso regularmente formulado é, ainda, o recurso tempestivamente interposto. Diz-se tempestivo o recurso quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei (...). Na classificação tradicional, a tempestividade é considerada pressuposto objetivo do recurso (...). (...) a interposição do recurso dentro do prazo representa um ônus para o recorrente, sendo certo que a intempestividade acarreta preclusão temporal, levando ao não conhecimento da impugnação”. (GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Recurso no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, pág. 81 e 86 ).

No que concerne ao Recurso de Apelação, estabelece o art. 593 do CPP, que o prazo para a sua interposição é de 5 dias, com início na data da intimação das partes
e contagem contínua (sem que férias, finais de semana ou feriados a interrompam) levada a efeito com desprezo do dia do começo e inclusão do de término, conforme preceitua o art. 798 também do CPP.

Na hipótese em apreciação, trata-se de réu solto, cuja sentença dos embargos de declaração o
postos pela defesa foi disponibilizada no DJE n. 11225/2022, no dia
24.05.2022
(terça-feira), sendo
a respectiva peça de interposição recursal protocolizada
em
09.06.2022
(quinta-feira), ou seja, em tempo muito superior aos 5 dias estipulados em lei,
tornando, por conseguinte, impossível o conhecimento do recurso, tal como ilustra o julgado abaixo:

“(...). Em razão da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal consubstanciado na tempestividade, não se conhece da apelação interposta no prazo superior ao interstício estipulado pelo art. 593 do Código de Processo Penal. (...)”. (N.U 0011471-16.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

Contudo, como é de conhecimento,
a
prescrição é matéria de ordem pública
e, verificando a sua ocorrência, deve ela ser
declarada de ofício
ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP:
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Da análise dos autos, constato que a denúncia foi recebida na data de
14
.5.2015
, a sentença dos embargos de declaração foi prolatada em
23.05. 2022
e não houve recurso da acusação, de modo que, a teor do art. 110, § 1o do CP, a prescrição regula-se pela pena aplicada.

O apelante foi condenado ao cumprimento de
1 ano de detenção e 2 anos de reclusão
e o ao pagamento
de 20 dias-multa
pela prática dos crimes de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos, respectivamente, nos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03. As penas privativas de liberdade foram substituídas por duas restritivas de direitos.

Consoante dicção do art. 109, V, do CP, a pena superior a
1

ano que não exceda à 2

prescreve em 4 anos
. Ademais, deve ser considerado,
tanto
que em concurso de crimes
a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, nos termos do art. 119 do CP,
quanto
que, em relação
às prescrições da pena de multa cumulativamente imposta e da pena restritiva de direito, ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade (arts. 109, parágrafo único, 114, II e 119 do CP).

In casu
, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram
mais de 7 anos
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição
retroativa

é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“(...). Conforme previsto no artigo 119 do Código Penal, "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente". - "São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos" (artigo 115 do Código Penal). - Constatando-se, quanto ao crime de corrupção de menores, o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória de primeiro grau, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade do réu quanto ao delito previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90. (...)” (TJMG - Apelação Criminal 1.0720.20.006339-7/001, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/06/2023, publicação da súmula em 07/06/2023).

Desta forma,
ex officio,

reconheço e aplico a extinção da pretensão punitiva
, na forma retroativa, de acordo com o artigo 109, inciso V, do CP.

Diante desses apontamentos,

acolho a preliminar deduzida em contrarrazões e
não conheço

do Recurso de Apelação interposto por

José Belo Viana
, pois intempestivos
, porém, de
ex officio

reconheço a
prescrição da pretensão punitiva estatal
na espécie
retroativa
, extinguindo sua punibilidade em relação aos crimes
de Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos, respectivamente, nos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023